Tribunal: TJPA
Processo: 0007224-42.2017.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0007224-42.2017.8.14.0029
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARACANÃ/PA - VARA ÚNICA

APELANTE: MOISES VINÍCIO MONTEIRO PEREIRA (DRA. ANA LAURA MACEDO DE SÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS. AJUSTES PARA READEQUAR AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 13 a 20 de outubro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer o recurso da Defesa e dar provimento, para readequar a dosimetria, fixando a pena final, concreta e definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias multa, mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, e demais termos da sentença.

Belém (PA), 20 de Outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0007224-42.2017.8.14.0029
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARACANÃ/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: MOISES VINÍCIO MONTEIRO PEREIRA (DRA. ANA LAURA MACEDO DE SÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 115 por
MOISÉS VINÍCIOS MONTEIRO PEREIRA
, por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 88/98, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Maracanã/PA,
que o condenou a pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (dez) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II, c/c Art. 70, do Código Penal (Roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes em concurso formal),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Noticia a denúncia,

que no dia 24/08/2017, o ora recorrente subtraiu, mediante grave ameaça, a motocicleta Yamaha, placa OFT 1614, de propriedade da vítima João Paulo Raiol Teixeira, o aparelho celular LG de cor cinza de propriedade da vítima Daniel dos Santos Ferreira, um aparelho celular de propriedade da vítima Cleyton e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) de propriedade da vítima Alexandre, em plena via pública.
Consta ainda que as vítimas estavam na orla deste município, em frente ao banco BANPARÁ, quando o ora recorrente e mais um indivíduo os abordaram, um deles portando uma arma de fogo e outro uma faca, exigindo-lhe os objetos acima mencionados

Em suas
razões recursais,
às fls. 143/149, a Defesa pleiteia quanto a dosimetria, que seja diminuída a pena base para o mínimo legal; seja reformado o regime para o menos gravo. Por fim, que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.
Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 127/131 requer o conhecimento e improvimento, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.
E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às fls. 138/143,

foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Geraldo de Mendonça Rocha,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que, tão somente, seja feita a reanálise da dosimetria da pena, mantendo-se o
quantum
aplicado na primeira fase.
.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 143/149, a Defesa pleiteia quanto a dosimetria, que seja diminuída a pena base para o mínimo legal; seja reformado o regime para o menos gravo. Por fim, que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O pleito da Defesa não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita. Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, antiga Câmaras Criminais Recorridas do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
Seção III
Da Seção de Direito Penal
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
I - processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017). (...)

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) [TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013]
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012)
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012)
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de habeas corpus.

DA DOSIMETRIA

Por fim requer o recorrente a reforma da dosimetria, para fixação da pena base no mínimo legal.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado, art. 157, §2º, incisos I e II, c/c Art. 70 do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos
e
multa
, fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão,
nos seguintes termos:
Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, para fixação da pena base, tem-se que a
culpabilidade é normal e própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu conscientemente com a intenção de subtrair para si algo pertencente às vítimas, comportando-se, assim, com considerável grau de reprovabilidade.
O réu é tecnicamente primário, registrando, porém, diversos antecedentes, destacando-se: Ação Penal - Processo nº 0000361-70.2017.814.0029, crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com sentença condenatória proferida estando em grau de recurso; Ação Penal - Processo nº 0000341-16.2016.814.0029, crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo; Ação Penal - Processo nº 0007784-81.2017.814.0029, crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas.
Quanto à conduta social, penso ser possível afirmar tratar-se de pessoa com a personalidade maculada por desvios e voltada para a senda do crime
. Os motivos são os próprios dos crimes contra o patrimônio, ou seja, o ganho sem esforço, porém, à custa do sofrimento das vítimas e redução de seu patrimônio.
As circunstâncias foram de praticar o delito mediante a utilização de uma faca e uma arma de fogo, com mais outro elemento até agora não identificado, com o intuito de subtrair bens das vítimas
.
As conseqüências de cunho material foram graves, dado que foi fomentada a insegurança patrimonial e devido o abalo emocional experimentado pelas vítimas, que em nada concorreram ou contribuíam para a conduta do acusado e de seu comparsa.
Com espeque nas ponderações acima, fixo ao réu pena base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão, que aumento de 1/3 em reconhecimento da majorante do inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, e elevo de 1/6 por força da regra do concurso formal de crimes, levando a pena para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, que reduzo em seguida de 1 ano pelo reconhecimento ao réu das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, ficando a pena em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, que torno definitiva nesse patamar ante a inexistência de outras causas ou circunstâncias capazes de modifica-la.

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

Nota-se que foi elevada a pena base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas, no caso, culpabilidade, conduta social, consequências e circunstâncias.

Na hipótese, a decisão impugnada, em observância ao princípio da individualização da pena, redimensionou a sanção inicial estabelecida, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente.

De fato, é mais grave e merecer de maior repreensão o crime praticado não apenas por faca, mas também com a utilização de arma de fogo. Além da ação dos ora recorrentes, conforme depoimento das vítimas, onde os agentes apontaram a arma de forma ostensiva para todos os presentes, bem como as consequências ainda se encontram negativadas, até porque nem todos os objetos do crime foram apreendidos.

Assim, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal, já que as circunstâncias judiciais apontadas como negativas foram devidamente fundamentadas diante das características do caso em concreto, apresentando-se coerentes e razoáveis.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A RECIDIVA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AOS OUTROS DELITOS. DECISÃO FAVORÁVEL AO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. (...)
4. "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). (...) 10. Writ não conhecido. (STJ. HC 543.962/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO DELITO VALORADAS NEGATIVAMENTE COM BASE NO MODUS OPERANDI. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. OFENSA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443/STJ.
(...) 2. Mostra-se válido o aumento de 1/2 (metade) da pena-base, em razão da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: as circunstâncias do delito, tendo havido conluio bem estruturado de segurança, o excesso na ação com a quebra de um computador e agressão a um funcionário do estabelecimento e as consequencias, tendo em vista o trauma da vítima, que abandonou o emprego.
3. Sendo a pena-base fixada em 6 anos de reclusão, ou seja, 2 anos acima do mínimo legal, o aumento, pelas circunstâncias e consequencias, não revela excesso ou desproporção na dosimetria, sobretudo considerando-se as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito imputado - art. 157, caput, do Código Penal -, que prevê pena reclusiva de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. Precedentes.
4. Uma vez fixada fração acima da mínima legal sem fundamento idôneo na terceira fase da dosimetria, em razão da simples presença de duas majorantes - emprego de arma e concurso de agentes, ou seja, pelo critério meramente matemático, fica configurado constrangimento ilegal, apto a justificar a concessão da ordem de ofício.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, já sumulado, inclusive (Súmula 443/STJ), o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
6. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar a pena definitiva de ambos os pacientes em 8 anos de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.
(STJ. HC 292.844/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015)

A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

Apesar da não utilização da melhor técnica na individualização da pena, percebe-se que foram reconhecidas a atenuante de menoridade e confissão, motivo pelo qual reduzo a pena em 01 (um) ano, 06 (seis) meses para cada, ficando a pena intermediária na segunda fase em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Na terceira fase, tem-se elevada a pena em 1/3, por conta do reconhecimento da majorante, ficando a pena em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, pelo reconhecimento do concurso formal, eleva-se a pena em 1/6, ficando a pena final e definitiva em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por fim, com relação à pena de multa, analisando a situação econômico-financeira do acusado e as circunstâncias traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, e considerando as disposições do art. 68, do mesmo Codex, fixou o MM. Magistrado a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, considerando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido por índices oficiais, o que mantenho.

Bem como permanece o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
dou parcial provimento,
para readequar a dosimetria, fixando a pena final, concreta e definitiva em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias multa,
mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
e demais termos da sentença.

É o voto.

Belém (PA), 20 de Outubro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora